Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA DE ESPORTES. APREENSÃO DE 11,45g (ONZE GRAMAS E QUARENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE CRACK E 42,13g (QUARENTA E DUAS GRAMAS E TREZE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Discutir em habeas corpus se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta, é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito.
2. Não há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva da paciente decretada em razão da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o seu estado de liberdade oferece para a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
3. As circunstâncias do fato evidenciam a necessidade da prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que a apreensão de uma porção de 42,13g (quarenta e dois gramas e treze centigramas) de cocaína e outra de 11,45g (onze gramas e quarenta e cinco centigramas) de crack, substâncias peculiarmente deletérias, e o fato de se tratar da suposta prática de tráfico de drogas nas imediações de uma quadra de esportes demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade real da paciente, evidenciando que a sua liberdade oferece risco à ordem pública.
4. Além das circunstâncias concretas do fato, a prisão preventiva da paciente também se justifica para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva, tendo em vista que ela é reincidente e se encontrava em cumprimento de pena, em regime aberto, quando foi presa em flagrante, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
5. A alegação acerca da violação ao princípio da homogeneidade ou proporcionalidade apresenta-se prematura, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida caso seja demonstrado que a liberdade da paciente atenta contra a ordem pública.
6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente.